Tribunal: TJDFT
Processo: 0727864-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727864-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DELACIR RAMOS DE ARAUJO SILVA, DENISE RAMOS DE ARAUJO ZOGHBI, DESIRE RAMOS ARAUJO SILVA, DELIANE RAMOS DE ARAUJO SILVA, NEWTON ARAUJO SILVA JUNIOR, RENATO RAMOS DE ARAUJO SILVA, FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA REQUERIDO: VALDIR NUNES DE AMORIM D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (REQUERIDO: VALDIR NUNES DE AMORIM) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária. Após as providências de estilo cabíveis, retornem conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator